Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-68.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000296-68.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SALÁRIO MÍNIMO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PADRÃO COMPORTAMENTAL REITERADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I
- A prescrição para ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, aplicando-se a Súmula 85/STJ para relações de trato sucessivo.

II
- O art. 7º, IV da Constituição Federal garante a todos os trabalhadores salário mínimo nacionalmente unificado, direito fundamental que não pode ser suprimido por questões probatórias.

III
- Incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II do CPC, comprovar o efetivo pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas pelo servidor público.

IV
- Este Tribunal consolidou entendimento de que "caberia ao Município, a teor do art. 373, II, do CPC, trazer aos autos a prova da existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito" do servidor, sendo que "a omissão da Administração Pública em comprovar o pagamento de direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados não pode ser utilizada como subterfúgio para negar sua concessão".

V
- Identificado padrão comportamental reiterado do Município de Teofilândia em não comprovar documentalmente o pagamento de verbas trabalhistas, limitando-se a alegações genéricas, conforme precedentes desta Corte.

VI
- A compensação de eventuais valores já pagos deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

VII
- Recurso da autora provido. Recurso do Município desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0000296-68.2007.8.05.0258
, da Comarca de TEOFILÂNDIA, em que figuram como
Apelantes
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e MARIA JOSÉ RODRIGUES DE JESUS e como
Apelados
MARIA JOSÉ RODRIGUES DE JESUS e MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DE JESUS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto